Tribunal: TJDFT
Processo: 0701067-80.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0701067-80.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDUARDO MENDES ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de petição (ID 39375761), em que se noticia a desconstituição da advogada do recorrente, bem como o interesse do réu em ser defendido pela Defensoria Pública. Assim, nomeio a Defensoria Pública para patrocinar a defesa do recorrente Eduardo Mendes Araújo e determino a retificação da autuação, excluindo-se a advogada outrora cadastrada em relação ao mencionado réu. Comunique-se a Defensoria Pública da nomeação no presente feito, bem como da inclusão dos autos na pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator